Tribunal: TJMT
Processo: 0024329-39.2013.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024329-39.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOBIANA COELHO DA SILVA - CPF: 001.997.761-13 (APELADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), LAURA SIMONE DA COSTA - CPF: 011.457.361-14 (APELADO), LEIDA BISPO MORAIS DA SILVA - CPF: 581.360.961-04 (APELADO), LEONI MARIA PAULETTI DE OLIVEIRA - CPF: 828.329.271-49 (APELADO), MADALENA LUIZA GONCALVES DE MOURA - CPF: 208.059.421-49 (APELADO), NARANEI LAZZARETTI - CPF: 417.121.370-34 (APELADO), NILCEA PEDROSA DA COSTA - CPF: 910.514.011-00 (APELADO), ORINTINA DOMINGAS MACIEL LUZ - CPF: 006.870.511-50 (APELADO), RENATA ANGELICA BARROS RIBEIRO DA SILVA PALMEIRA - CPF: 012.200.961-48 (APELADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELANTE), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PERICIAL. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Município de Várzea Grande contra decisão interlocutória que homologou laudo pericial contábil e determinou o pagamento por meio de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV), sem acolher pedido do recorrente para nova perícia contábil baseada na Lei Municipal nº 3.505/2010.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia versa sobre a alegada omissão do perito ante aos requisitos do executado.

III. Razões de decidir

3. Em conformidade com o art. 477, § 2º, do CPC/2015, cabe ao perito, diante de divergência ou dúvida, prestar esclarecimentos sobre pontos questionados pelas partes ou pelo magistrado.

4. A jurisprudência reconhece que o cerceamento de defesa ocorre quando se decide com base em laudo impugnado, sem que o perito esclareça as dúvidas levantadas pela parte interessada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação provido. Decisão anulada para que o Juízo de origem intime o perito a prestar esclarecimentos.

Tese de julgamento:

"Constitui cerceamento de defesa a homologação de laudo pericial contestado, sem que sejam prestados os esclarecimentos solicitados pela parte."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 477, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC nº 0006318-83.2006.8.11.0041; STJ, AgInt no AREsp 1308444/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação e remessa necessária interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
em face da decisão proferida na fase de cumprimento de sentença pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação Ordinária n. 0024329-39.2013.8.11.0002, que, fixou os honorários advocatícios referentes à fase de instrução em 10% sobre o valor da condenação, homologou o cálculo do débito e determinou a requisição do pagamento por meio de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV). A decisão recorrida também determinou a intimação do exequente para que fornecesse dados bancários, apresentasse o competente instrumento de mandato e se manifestasse sobre o pagamento.

Inconformado, o apelante alega em síntese que o perito foi omisso ante a solicitação de que a fim de se apurar a efetiva defasagem remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV fosse levada em conta a Lei Municipal n. 3.505/2010.

Por fim, requer a reforma da sentença para que haja nova perícia contábil sob a ótica da 3.505/2010.

Nas contrarrazões, os apelados pleiteiam pelo desprovimento do recurso e condenação do apelante em custas e honorários sucumbências.

O Ministério Público deixou de se manifestar ante a falta de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação e remessa necessária em face da decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, nos autos da Ação Ordinária n. 0024329-39.2013.8.11.0002 que, fixou os honorários advocatícios referentes à fase de instrução, homologou o cálculo do débito e determinou a requisição do pagamento e também determinou a intimação do exequente.

Inicialmente, o reexame necessário previsto no art. 461 prevê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a
sentença
:

[...]

No caso dos autos, não houve sentença e sim decisão em cumprimento de sentença.

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO da remessa necessária.

Pois bem. Com relação à
APELAÇÃO
, a controvérsia recursal se da ante a suposta omissão do perito a se manifestar no laudo pericial sob a ótica da Lei Municipal 3.505/2010.

Extrai-se do laudo pericial contido no id. 177396364, o douto perito se manifestou acerca da

Na decisão proferida em cumprimento de sentença, o Juízo da Primeira Instância homologou o laudo pericial, que homologou o cálculo do débito exequendo.

Dessa decisão que acolheu o laudo pericial, recorre o ente Estatal, afirmando que o perito judicial deixou de observar a reestruturação de carreira ocorrida, bem como o estabelecido na Lei Municipal nº 3.505/2010. Afirma, ainda, que as vantagens recebidas pelo recorrido não foram consideradas.

Pois bem. No caso específico, revisitando os autos originários, o perito judicial juntou o laudo pericial (id. 177396362 – fl 15), sendo as partes intimadas para se manifestarem. A parte autora, ora recorrido, concordou com o expert, ao passo que o requerido, ora agravante, impugnou o laudo e solicitou informações/esclarecimentos ao perito. No entanto o Magistrado proferiu a decisão acolhendo o Laudo Pericial.

Em sua insurgência quanto ao laudo pericial, percebe-se que o executado ora apelante requereu a observância da Lei Municipal nº 3.505/2010, o esclarecimento da diferença entre as perícias realizadas e a exclusão da base de cálculo os valores percebidos a título de Salário Família, por se tratar de verbas desvinculadas das remunerações de carreira do autor.

Percebe-se que o juízo de origem não afastou as insurgências quanto ao laudo pericial na decisão homologatória, mas somente acatou o cálculo realizado.

Sobre a questão, o art. 477, § 2º do CPC estabelece que existindo divergência ou dúvida, há o dever de o perito prestar esclarecimento sobre o ponto:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

Dessa feita, como não houve o devido enfrentamento da questão, a qual é ponto central no deslinde da apuração para se concluir se os ganhos ocorridos abarcaram a suposta defasagem e ainda há percentual a ser reparado, devem ser os pontos apontados em seu pedido de esclarecimentos respondidos pelo perito.

Ademais, ressalvo que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar Recurso Especial aviado em processo desta Corte de Justiça com matéria semelhante - autos nº 0030907-95.2013.8.11.0041 – assim decidiu:

“(...) Esclareço ser certo que "O EXAME ACERCA DA EXISTÊNCIA DE LEI REESTRUTURADORA E SEUS LIMITES DEMANDARIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL, INCABÍVEL EM RECURSO ESPECIAL, ANTE A APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 280/STF" (AgInt no AREsp 1308444/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 29/03/2019).” (destaquei)

No caso citado, o STJ deixou claro que se faz necessário averiguar se existem Leis Estaduais de Reestruturação de Carreira ou houve recomposição das perdas ocorridas após a conversão da moeda. Dessa forma, o Perito deverá efetuar referida análise e responder as questões levantadas pela parte.

Nesse sentido trago decisão deste eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Havendo pedido expresso da parte e pedido de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia. Assim, deve ser acolhida a tese de cerceamento de defesa e anulada a sentença.

(TJ-MT - AC: 00063188320068110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO — VALOR DA UNIDADE REAL DE VALOR DO ÚLTIMO DIA DO MÊS — LAUDO PERICIAL EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS DA LEI NACIONAL Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — NOVA PERÍCIA — NECESSIDADE — NULIDADE DA DECISÃO — VERIFICAÇÃO. Realizada perícia judicial em desacordo com a Lei Nacional nº 8.880, de 27 de maio de 1994, visto que aplicou como parâmetro suposta data de efetivo pagamento, quando o correto é o último dia do mês em referência, impõe-se a declaração de nulidade da decisão que homologou o laudo pericial, para que outra seja proferida. Recurso provido. (TJ-MT - AI: 10192141120228110000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 18/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a decisão agravada, para que o magistrado de primeiro grau analise a impugnação ao laudo pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024